Tribunal: TJDFT
Processo: 0722281-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722281-70.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SIEL CONTABILIDADE SS, CENTRAL OESTE EXPOSICOES LTDA - EPP EMBARGADO: CENTRAL OESTE EXPOSICOES LTDA - EPP, SIEL CONTABILIDADE SS D E C I S Ã O SIEL CONTABILIDADE SS opôs embargos de declaração (ID 18559360) à r. decisão registrada no ID 18208540 que não conheceu dos recursos interpostos pelas partes. Sustenta omissão. A empresa embargante alega que a r. decisão deixou de majorar os honorários fixados na origem. Defende que, nos termos do art. 85, § 11o, do Código de Processo Civil, os honorários recursais deveriam levar em consideração a relevância jurídica da causa e do tempo despendido pelos patronos da embargante em sede recursal. Pede o provimento dos embargos. Em resposta aos embargos de declaração, a parte contrária (CENTRAL OESTE EXPOSIÇÕES LTDA - EPP) defende o não provimento dos embargos, mas salienta que, se provido, mesmo raciocínio deve ser empregado contra a embargante, tendo em vista que sua apelação adesiva também não fora conhecida. É o relatório. Não assiste razão à embargante. No caso em análise, os pedidos formulados na inicial foram julgados parcialmente procedentes havendo condenação de ambas as partes em honorários advocatícios. Em sede recursal tanto o recurso da ré como o da autora não foram conhecidos, o primeiro porque tratou de inovação recursal e o segundo porque adesivo e deserto. Mantida a sucumbência recíproca nesta instância recursal, já que ambos os recursos não foram conhecidos, a fixação dos honorários recursais implicaria reformatio in pejus, uma vez que, no caso, ensejará também a majoração da correspondente condenação em relação à própria embargante em face do recurso adesivo. Nesse sentido, são os seguintes julgados deste e. Tribunal de Justiça: “APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. NULIDADES. INEXISTÊNCIA. TERRACAP. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. CULPA OU DOLO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. EVICÇÃO. ALIENANTES. RESPONSABILIZAÇÃO. HONORÁRIOS. CPC/2015. REFORMATIO IN PEJUS. VEDAÇÃO. (...) 5. Inviável a fixação de honorários de sucumbência com base no CPC/2015, quando acarretar reformatio in pejus. 6. Negou-se provimento aos apelos.” (Acórdão 1146234, 20080111224757APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/1/2019, publicado no DJE: 30/1/2019. Pág.: 459/461). “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA.HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS CONFORME CPC/1973. SENTENÇA PROFERIDA SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. NOVA FIXAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. PROIBIÇÃO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. (...) 4. Verificada a omissão do julgado quanto à aplicação da nova lei processual para a fixação dos honorários advocatícios, mostra-se necessário o esclarecimento e a integração do acórdão, pois presente vício previsto no artigo 1.022, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 5. As verbas honorárias devem ser deliberadas sob a ótica da lei vigente à época de sua fixação, vez que prevalece, no ordenamento jurídico atual, a adoção do sistema do isolamento dos atos processuais (consagrada pelo conhecido brocardo tempus regit actum), segundo o qual a nova lei processual regula, inclusive, os processos pendentes, preservando, contudo, os atos praticados sob a égide da lei anterior e os seus respectivos efeitos (arts. 14 e 1.046, CPC). 6. Em razão da proibição de reformatio in pejus, deve ser mantida a fixação dos honorários advocatícios tal como estabelecida no acórdão, uma vez que mais benéfica ao embargante. 7. Embargos de declaração conhecidos, negado provimento aos opostos pela 1a ré e dado provimento aos opostos pela segunda ré, sem efeitos infringentes.” (Acórdão 1097415, 20130710033792APC, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/5/2018, publicado no DJE: 23/5/2018. Pág.: 174-195). Destarte, diante do não conhecimento de ambos os recursos, o que ensejaria a condenação em desfavor da própria embargante, incabível a majoração dos honorários recursais. Essas as razões por que NEGO PROVIMENTO aos embargos declaratórios. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator